Tribunal: TJMT
Processo: 1020263-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020263-58.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), FERNANDO SANTOS DE SOUZA - CPF: 048.257.231-01 (EMBARGANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020263-58.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: FERNANDO SANTOS DE SOUZA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIDE ORIGINÁRIA PROTOCOLADA SOB SEGREDO DE JUSTIÇA - QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO
A QUO
– ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OMISSÃO INEXISTENTE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É vedada a análise no Agravo de Instrumento de questões não apreciadas no Juízo
a quo
pois configura supressão de instância.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020263-58.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: FERNANDO SANTOS DE SOUZA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que conheceu em parte o Recurso e nesse ponto negou-lhe provimento.

O embargante aduz que o aresto foi omisso sobre a arguição de que
a ação de primeiro grau foi distribuída sob segredo de justiça, sem que se evidenciassem as hipóteses legais previstas no art. 189 do CPC, tampouco, qualquer

circunstância extraordinária a impor exceção ao princípio da publicidade dos atos processuais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020263-58.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: FERNANDO SANTOS DE SOUZA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante pede a manifestação da Câmara sobre seu pedido de nulidade da Ação visto que protocolada em segredo de justiça sem que a situação se enquadrasse nas hipóteses previstas no art. 189 do CPC.

Contudo,
é vedada a análise dessa arguição no Tribunal, sob pena de supressão de instância, uma vez que não foi matéria da decisão agravada e portanto não poderia ser conhecida.

Dessa maneira, não há nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020